Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722230-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZANGELA GONCALVES PEDROSO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. ACESSO RESTRITO E SEM NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO NATURAL. LICITUDE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de inexigibilidade do débito prescrito, pretende, na verdade, a exclusão das propostas de acordo constantes na plataforma de negociação do Serasa. Assim, o reconhecimento da prescrição não prejudica o interesse de agir. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada. 2. A inserção e a proposta de acordo para a quitação de débito vencido há mais de 5 (cinco) anos em plataformas de empresas de cadastros de restrição ao crédito não gera, em tese, negativação do nome do devedor. 3. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) 4. Não comprovado que a anotação tenha afetado o cálculo da pontuação da autora no Serasa Score ou que a informação tenha sido acessada por outras instituições financeiras ou terceiros estranhos à relação jurídica existente entre as partes, de modo a subsidiar a alegação de coerção indireta de cobrança extrajudicial de dívida prescrita. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 43 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), suscitando a prescrição do crédito perseguido pela recorrida. Defende a proibição de que os cadastros de consumidores mantenham informações negativas referentes a período superior a cinco anos, como na plataforma “SERASA Limpa Nome”, mesmo que a informação não implique restrição ao crédito. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em caso análogo de recente julgado, assim se manifestou o STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a ré remova o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 3. A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009